Tribunal: TJSP
Processo: 2234699-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para impedir a agravante de utilizar a marca 'Pimpolho', inclusive na forma 'Pimpolho Loja Infantil' - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, CPC – Decisão reformada – Recurso provido."